Tribunal: STF
Processo: ARE 1448270
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Orivaldo Gonzaga da Costa contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA APÓS 35 ANOS DE EFETIVO SERVIÇO –PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DE 1° SARGENTO PARA 2° TENENTE – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ENTEDIMENTO PREVISTO NO IRDR Nº 34 DO TJPR - REVOGAÇÃO TÁCITA DOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 157°, DA LEI 1.943/1954 PELA LEI 17.169/2012 – SENTENÇA MANTIDA.



    O recorrente alega violação “ao artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal Brasileira de 1988, na medida em que o respeitável acórdão do Recurso nº 0004713-04.2021.8.16.0182 do evento mov. 17.1 garante a penalidade para o recorrente com inexistente decisões definitivas nos processos em trâmite e que inicialmente sobrestados pelo IRDR nº 0034776-73.2021.8.16.0000, na medida em que o IRDR nº 0034776-73.2021.8.16.0000 está em fase de recurso.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. A matéria articulada nas razões do recurso quanto à suposta violação ao art. 1º, III, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão proferido pelo órgão judiciário de origem, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux.



    Esta Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli.



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012. 



    Para além disso, no tocante ao fundo da controvérsia, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 717.898 RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 687, fixou a seguinte tese: “A questão da possibilidade de os militares fazerem jus aos proventos da classe hierarquicamente superior na carreira ao se transferirem para a inatividade tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. 1. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR A POSTO DE HIERARQUIA SUPERIOR QUANDO DE SUA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. 2. LEIS ESTADUAIS DE REGÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DEVEM SER SIMILARES ÀS DISPOSIÇÕES FEDERAIS SOBRE O TEMA. 3. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 4. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente